Tribunal: CARF
Processo: 13706.009064/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.009064/2008-36
ACÓRDÃO
2002-008.817 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ SERGIO WIGDEROWITZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para afastar a glosa a título de despesas médicas no valor de R$28.909,44.
Vencidos os conselheiros Henrique Perlatto Moura e Marcelo de Sousa Sateles, que negavam
provimento.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.817 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009064/2008-36
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 94 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 76 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 24 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.24//29
relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2003, para
cobrança do crédito tributário de R$ 27.012,32
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
*dedução indevida de despesas médicas de R$ 41.234,82;
*compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 102,60.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 26, 27 e 29.
Inconformado, o interessado, por intermédio de seu procurador (documentos às
fls. 21/23) ingressou com a peça defensória de fls.03/20, esclarecendo, em
síntese, que :
1.DAS PRELIMINARES:
1.1.Da violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o , LIV e LV, da CF/88) :
1.1.1.o lançamento fiscal carece de embasamento legal, pois, ao contrário
do que consta da Notificação de Lançamento, não foi emitida qualquer
intimação ao contribuinte a fim de que ele comprovasse a veracidade e
legitimidade das deduções a título de despesas médicas, relativas ao ano de
2003;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.817 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009064/2008-36
3
1.1.2.portanto, restou violada as garantias constitucionais do devido
processo legal e do contraditório e ampla defesa, bem como o disposto no
art. 844 do Decreto no 3.000/1999;
1.1.3.cita doutrinadores que tratam do fato jurídico tributário que
estabelece um vínculo entre o credor (União) e do devedor (contribuinte
responsável) e do devido processo legal;
1.1.4.além disso, o autuado buscou ter acesso aos autos do processo
administrativo decorrente da Notificação de Lançamento ora em análise;
todavia, tal direito lhe foi subtraído pelas autoridades fiscais sob o
argumento de que se trata de auto de infração eletrônico e que, portanto,
ainda não existe processo administrativo formado;
1.1.5.não há como se aceitar a alegação de que “ ainda não existe processo
administrativo formado”, sendo certo que o processo administrativo
decorrente da Notificação de Lançamento deveria estar à disposição do
contribuinte na repartição fiscal competente, inclusive para que este
pudesse verificar se efetivamente foram realizadas as intimações previstas
no caput do artigo 844 do Decreto no 3.000/1999;
1.1.6.acrescenta que os agentes do Fisco Federal estão vinculados ao
princípio da legalidade, sendo certo que devem estrita obediência ao
comando normativo contido no artigo 5o, incisos LIV e LV da Carta Magna
de 1988 combinado com o art. 844 e parágrafo 1o do Decreto no
3.000/1999;
1.1.7.para corroborar seu entendimento, cita a lição de José dos Santos
Carvalho Filho sobre o princípio da legalidade;
1.1.8.conclui, assim, que o lançamento é nulo de pleno direito, por
manifesta afronta ao disposto no artigo 5o , incisos LIV e LV da Carta Magna
de 1988 combinado com o art. 844 e parágrafo 1o do Decreto no
3.000/1999.
1.2.Do cerceamento de defesa:
1.2.1.cita o art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e alega que, dentre outras
exigências legais, a autoridade fiscal deveria descrever precisamente os
fatos que embasaram o lançamento, de forma a possibilitar ao contribuinte
o pleno exercício de seu direito de defesa;
1.2.2. de uma simples leitura do dispositivo legal supra transcrito, conclui
que inexiste descrição precisa do fato que ensejou a lavratura do auto de
infração o que implica na nulidade absoluta do lançamento fiscal;
1.2.3. ressalta o que determina o art.926 do Decreto no 3000/1999, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal;
1.2.4.nesta linha de raciocínio, destaca que a ausência de descrição precisa
do fato que acarretou a penalidade prevista no art. 73 do Decreto no
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.817 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009064/2008-36
4
3.000/1999, importa em flagrante cerceamento de seu direito de defesa, na
medida em que não tem conhecimento de todas as circunstâncias que
motivaram à fiscalização a lavrar a Notificação objeto do presente;
1.2.5.na seqüência, cita o entendimento de Alberto Xavier sobre o assunto;
1.2.6.acrescenta que, em face do princípio da motivação dos atos
administrativos, a descrição dos fatos deve ser detalhada e precisa, de
forma a permitir que o autuado percorra o mesmo caminho utilizado pela
fiscalização ao apurar a infração fiscal;
1.2.7. reclama que, em nenhum momento é explicitado quais seriam as
deduções tidas por indevidas, ou seja, que esta é a maior prova do flagrante
direito de defesa do contribuinte;
1.2.8.cita, então, ementas a respeito da matéria ora contestada,
devidamente apreciada pelos tribunais administrativos, e conclui que o
procedimento utilizado pelo autuante ao lavrar a Notificação de
Lançamento configurou patente ilegalidade já que inexiste a descrição
circunstanciada dos fatos que ensejaram a sua lavratura , devendo o
mesmo ser cancelado.
2. DO MÉRITO:
2.1.1.como já esclarecido, o lançamento foi lavrado sob o argumento de
que todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste anual estão
sujeitas à comprovação;
2.1.2.na hipótese dos autos o autuante procedeu à glosa do valor de R$
41.234,82, eis que no seu entendimento tratava-se de dedução indevida a
título de despesas médicas;
2.1.3. não entende o motivo pelo qual tais deduções foram consideradas
indevidas, uma vez que se tratam de despesas médicas efetivamente
realizadas as quais são passíveis de dedução do IRPF, nos termos da
legislação vigente;
2.1.4.para comprovar a legitimidade das despesas médicas utilizadas está
trazendo à colação Declaração prestada pela Caixa de Assistência do
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, provando que descontou ao
longo do ano de 2003 a importância total de R$ 28.909,44, na qualidade de
associado, as contribuições devidas a título de assistência médica, bem
como declarações da aludida instituição asseverando que deixou de
reembolsar despesas médicas que somadas correspondem a R$ 1.731,00 (
recibos de fls. 31/38) ;
2.1.5.está anexando ao presente Declaração emitida pelo Bradesco Saúde
informando que o valor desembolsado no ano de 2003 a título de
mensalidades do “Seguro de Despesas de Assistência Médica e/ou
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.817 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009064/2008-36
5
Hospitalar, no valor de R$ 10.549,38 também são passíveis de dedução do
IRPF;
2.1.6.para corroborar seu entendimento, cita jurisprudência do Egrégio
Conselho de Contribuintes;
2.1.7. conclui, assim, que em nada se justifica a glosa efetuada pelo fiscal
autuante, razão pela qual solicita o cancelamento do lançamento;
2.1.8. à vista do exposto, pede e espera:
2.1.8.1.sejam acolhidas as preliminares suscitadas de desrespeito às
garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, bem como de flagrante cerceamento do direito de defesa
para que seja declarada a nulidade do lançamento;
2.1.8.2.caso sejam ultrapassadas as preliminares acima citadas, seja julgada
improcedente o lançamento, com o cancelamento do crédito tributário, por
ter sido ele indevidamente constituído em face de todas as razões
apresentadas.
Em 05/10/2010, os autos foram encaminhados à unidade de origem , por
intermédio do Despacho de fl.49, em face do que determina o art. 1o da Instrução
Normativa no 1.061, de 04/08/2010, publicada no Diário Oficial de 05/08/2010, ao
estabelecer o tratamento dos processos em tramitação nas Delegacias de
Julgamento para os quais não houve prévia manifestação da autoridade
lançadora.
Em conseqüência, foram expedidos, Termo Circunstanciado de fls.50/53 e o
Despacho Decisório de fl.54, 26/10/2011 e 31/10/2011, respectivamente,
mantendo, integralmente, a glosa de despesas médicas relativas à Caixa de
Assistência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (R$ 28.909,44) e,
parcialmente, a relativa ao Bradesco Saúde (R$ 8.027,88), além de se pronunciar
favorável à manutenção da infração apontada no lançamento como
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (R$ 102,60). ...
...
Frise-se que, em 28/11/2012, o interessado se opôs ao Termo Circunstanciado de
fls.50/53 e ao Despacho Decisório de fl.54, ambos exarados pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I ( Equipe de Fiscalização 10), juntando
aos autos a petição de fls.65/72, corroborando as preliminares, as razões de fato e
de mérito argüidas na peça defensória de fls.03/20.
...
O acórdão guerreado foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.817 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009064/2008-36
6
PRELIMINARES
DE
NULIDADE.
DESRESPEITO
ÀS
GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar
documentos e esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento
fiscal como na fase impugnatória. não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante ( art. 17 do Decreto n°
70.235. de 06 de março de 1972).
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Só é de se aceitar as despesas médicas realizadas pelo contribuinte
com o seu próprio tratamento e/ou com o de seus dependentes, cuja
comprovação da efetividade do serviço prestado, bem como do
correspondente pagamento, restou demonstrado nos autos, por
documentos hábeis e idôneos, nos termos da legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2014 (AR e-fls. 91), o sujeito
passivo interpôs, em 25/09/2014 (protocolo e-fls. 94), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- as despesas médicas de R$28.909,44 com o plano de saúde da Caixa de Assistência
do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - CAMPERJ estão comprovadas na impugnação
(e-fls. 30) e são atinentes exclusivamente ao contribuinte, único beneficiário (sua esposa e filhos
eram beneficiários do plano Bradesco Saúde)
- a declaração acima referida seria clara ao expor o total “referente a contribuições
mensais devidas, como ASSOCIADO” (ipsis litteris)
- cita doutrina e jurisprudência
É o relatório.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.817 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009064/2008-36
7
VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$28.909,44, que envolve as mensalidades pagas à CAMPERJ.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
3. DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
...
Com relação à glosa de despesas médicas, no valor de R$ 36.937,32, há que se
destacar que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da
determinação da base de cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física,
dispõe:
....
Cumpre lembrar ao contribuinte que a dedução de despesa médica para fins de
determinação da base de cálculo do imposto de renda pessoa física restringe-se
aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e
ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, § 2,II
).
Ab initio, observa-se , no presente caso, que o contribuinte não declarou
dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2004 (fl.43).
Sendo assim, ainda que constasse da Declaração de fl.30, exarada pela Caixa de
Assistência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em 04/02/2004, os
beneficiários do plano CAMPERJ, a dedução seria glosada por falta da relação de
dependência de tais beneficiários na DAA/2004 do autuado.
Somente a título de informação, se na supra mencionada Declaração tivesse sido
especificado o valor pago pelo contribuinte relativamente ao seu próprio plano,
esta parcela ( ainda que fosse o total) seria restabelecida no cálculo do imposto
devido de sua declaração de ajuste anual/2004.
...
Em seu socorro, alega o interessado que realmente não haveria que deduzir gastos
com saúde de sua esposa e filhos, pois não são realmente dependentes, tanto que reconheceu e
recolheu os valores relativos à dedução indevida das despesas com o plano de saúde destes,
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.817 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009064/2008-36
8
Bradesco Saúde. (e-fls. 102). Nesta linha, aponta que sua esposa e filhos, como possuíam o plano
Bradesco, não só não precisariam estar no plano da CAMPERJ, como efetivamente não estavam,
como evidenciado pela expressão “referente a contribuições mensais devidas, como ASSOCIADO”
(e-fls. 30). O interessado entende que o termo “como associado”, no singular, aponta que seria
apenas ele o beneficiário do plano.
Ora, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Artigo 29. Em que pese o fato de que o interessado até poderia ter
trazido aos autos prova exarada pela CAMPERJ que naquele ano calendário realmente o estatuto
ou contrato garantia apenas o interessado, não se vislumbra porque realmente não se dar crédito
ao mesmo, ainda mais pelo fato de que sua esposa e filhos, não declarados como dependentes, já
possuíam outro plano de saúde. Por bem entende-se então por afastar a glosa a título de
despesas médicas no valor de R$28.909,44.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
da pretensão do recurso parcial.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa a
título de despesas médicas no valor de R$28.909,44.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 117
DF CARF MF
Original